Tribunal: TJDFT
Processo: 0729760-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729760-80.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FOCO SERVIÇOS GERAIS LTDA - ME RECORRIDA: SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. DOCUMENTOS TRAZIDOS EM RÉPLICA/IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. DOCUMENTO ANTIGO. REFUTAÇÃO AOS ARGUMENTOS DE DEFESA. POSSIBILIDADE. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO SODEXO. NOTA FISCAL ELETRÔNICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA POR DOCUMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. 1. Desde que não haja má-fé e seja oportunizado o exercício do contraditório, é possível a juntada de documento já existente ao tempo da propositura da ação, em especial para tempestivamente contrapor argumentos que surgirem no curso da ação. 2. A nota fiscal eletrônica, acompanhada de contrato aditivo “Cartão Sodexo Alimentação Pass” e corroborada por lista de usuários da requerida a quem se disponibilizou o tíquete alimentação, é prova suficiente para embasar a rejeição dos embargos à monitória, mormente porque ausente prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo. 3. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, caput e inciso II, do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 434 e 435, todos do Código de Processo Civil, sustentando que é extemporânea a juntada dos documentos apresentados pela recorrida. Aduz que a licitude da juntada de documentos extemporaneamente recai apenas em relação aos documentos inexistentes, desconhecidos, inacessíveis ou indisponíveis ao tempo da propositura da ação; c) artigos 371, inciso I, e 700, § 2o, ambos da Lei Adjetiva Civil, asseverando que os documentos juntados pela recorrida não são hábeis para comprovar as suas alegações, ou seja, a relação jurídica existente entre as partes. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ MARQUES, OAB/DF 63.092, e HENRIQUE BARROS DE MELO, OAB/DF 67.022 (ID 56819432). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, caput e inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “o acórdão de 2o Grau conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento ao art. 1.022 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 2.101.896/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 7o, 434 e 435, todos do Código de Processo Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre ser admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação quando não houver má-fé e for realizado o contraditório, encontra-se em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (i) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (ii) não haja má-fé na ocultação do documento; (iii) seja ouvida a parte contrária (art.398 do CPC)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.162.381/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso quanto à indicada violação aos artigos 371, inciso I, e 700, § 2o, ambos da Lei Adjetiva Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LUCAS PEDROSA DE LIMA NOGUEIRA CORRÊA ANDRÉ MARQUES, OAB/DF 63.092, e HENRIQUE BARROS DE MELO, OAB/DF 67.022 (ID 56819432). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020